Tribunal: TJDFT
Processo: 0738296-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738296-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDRIANE MEDEIROS DE SOUSA AGRAVADO: MARDEM RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDRIANE MEDEIROS DE SOUSA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0704785-85.2020.8.07.0003, proposto em desfavor do ora Agravante por MARDEM RODRIGUES DE CARVALHO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Recorrente. A aludida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por MARDEM RODRIGUES DE CARVALHO em desfavor de EDRIANE MEDEIROS DE SOUSA. Iniciado o cumprimento de sentença, a parte executada formulou impugnação, na qual a devedora afirma que devolverá os bens recebidos em pagamento e questionou os lançamentos realizados pelo credor. A parte credora não se manifestou a respeito. Considerando a divergência instaurada, este juízo encaminhou os autos à contadoria, a fim de que fosse apurado os valores devidos entre as partes. Tentou-se, ainda, o acordo entre as partes, a qual restou infrutífera. DECIDO. Ao que se colhe, o feito foi julgado nos seguintes termos: ‘Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar a rescisão do termo de compromisso de compra e venda de ID 58172457. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No que se refere à sucumbência percebe-se que deve ser aplicado ao princípio da causalidade, já que é o autor quem deu causa à rescisão do contrato estabelecido entre as partes. Assim, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais, arbitro no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Não obstante, suspendo a exigibilidade destes encargos em razão da gratuidade de justiça. No que se refere à reconvenção, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a parte requerente/reconvinda ao pagamento de taxa de ocupação mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a partir de maio de 2019 até a efetiva desocupação do imóvel. Correção monetária pelo INPC a partir de cada mensalidade, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para reconvenção. Por conseguinte, resolvo o mérito da reconvenção nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca entre as partes, condeno requerido/reconvinte e autor/reconvindo ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, observada a proporção de 70% (setenta por cento) para o requerido/reconvinte e 30% para o autor/reconvindo.’ Com a rescisão do contrato, a consequência jurídica é o retorno das partes ao estado imediatamente anterior, apesar de tal questão não constar expressamente na sentença proferida. Apesar de a executada pretender a devolução dos itens dados em pagamento, não verifico que seja a hipótese dos autos. Isso porque os itens são, em boa parte, materiais de construção e não são completamente identificados pelas partes, de forma que é preferível que correspondam ao valor entregue à título de pagamento, além disso, sofrem deterioração pelo tempo e por eventual utilização. Os itens que são identificáveis, novamente, não devem ser devolvidos, já que sofreram obsolescência e não existem indicativos de seu estado de conservação. Tenho por salientar que a parte executada incluiu em sua planilha o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que corresponde ao valor do cofre, presumindo, portanto, não tê-lo mais em sua posse. A taxa de ocupação deve ser calculada a partir de 01.05.2019 e ter como termo final a data de 30.11.2020 (data da desocupação do imóvel pela executada). Não obstante, existe equívoco na planilha elaborada pela executada (ID 90121368 - pág. 5), pois, iniciada a cobrança no primeiro dia (01.05.2019), considera-se os pagamentos realizados de forma adiantada (aluguel adiantado), de forma que aquele pago 01.11.2020, permitiria a ocupação do imóvel até 01.12.2020. Ou seja, não é devida a cobrança lançada no dia 30.11.2020, pois esta facultaria à executada a ocupação do bem por mais um mês. Já a planilha utilizada pela parte credora (ID 88672476) utilizou o aluguel vincendo, ou seja, considerou o decurso de um mês para o lançamento do aluguel fixado, tendo colocado a primeira data como 01.06.2019 e a última data 01.11.2020. Ou seja, corresponde ao mesmo período indicado na impugnação e a mesma quantidade de meses, que foram contabilizados de formas diferentes, apenas, sem alterações de correções monetária e juros que justifiquem qualquer conhecimento da impugnação. Quanto aos cálculos elaborados pela contadoria, estes não observaram que os juros moratórios somente incidiriam a partir da intimação para o cumprimento de sentença, o que resultou na majoração considerável do devido pela parte executada, de forma que não a adoto para fins de homologação do valor devido. Assim, tenho como correta a planilha apresentada pela parte credora e REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado eventuais recursos. No mesmo prazo, deverá a parte credora apresentar nova planilha de débitos atualizada, observando a incidência da multa decorrente do cumprimento de sentença, apenas, dada a suspensão a exigibilidade dos honorários advocatícios. Efetuei, desde logo, o encaminhamento de minuta de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, a fim de conceder maior efetividade.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão ora agravada e destaca que, quanto à devolução dos bens recebidos como parte do pagamento, a “Excelentíssima Magistrada não acolheu a pretensão do Agravante afirmando, em síntese, que boa parte são materiais de construção e não são completamente identificados pelas partes, além disso, sofrem deterioração pelo tempo e por eventual utilização, ao passo que aqueles identificáveis não devem ser devolvidos pois sofreram obsolescência e não existem indicativos de seu estado de conservação.” (Num. 31109050 - Pág. 7). Ressalta que tal questão, entretanto, restou preclusa, haja vista que o Agravado não se manifestou, quando instado para tanto, acerca da devolução dos bens e que, assim, “como não houve insurgência do credor, não caberia a Excelentíssima Magistrada decidir contrariamente à pretensão lançada e não afastada pelo credor. Cuida-se de decisão extra petita, pois a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada pelo Agravante e não questionada pelo Agravado, violando, assim, o disposto pelo art. 492 do CPC” (Num. 31109050 - Pág. 8). Acrescenta o Agravante que “se dispôs a devolver os bens porque possui todos eles, de modo que, não havendo impugnação por parte do Agravado, deve ser abatido do cálculo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente aos materiais recebidos e permitida a devolução pleiteada pelo Agravante” (Num. 31109050 - Pág. 8). Sustenta que tal matéria está preclusa, nos termos do art. 507 do CPC, e que a “questão relativa a eventual inexistência desses bens deve ficar resguardada para a próxima etapa do processo, ou seja, uma vez intimado para a entrega dos bens, caso não faça, ou faça de forma inadequada, aí sim, seria o caso de conversão em perdas e danos, conforme se extrai dos artigos 235 e 236 do Código Civil.” (Num. 31109050 - Pág. 8). Invoca o art. 182 do Código Civil e diz que, nos termos da própria sentença exequenda, é direito da parte devolver os bens que recebeu como parte do pagamento. Quanto às notas promissórias resgatadas, assevera o Agravante que a correção monetária deve observar, como termo inicial, o ano em que foram pagas, ou seja, o ano de 2020 e não o de 2019, como considerado pela Contadoria Judicial. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside na “possibilidade de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Agravante” (Num. 31109050 - Pág. 11). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “admitir a devolução dos bens recebidos pelo Agravado à época do negócio como pagamento da importância de R$ 10.000,00, bem como, reconhecer que os valores relativos às Notas Promissórias (3 de R$ 4.000,00) devem ser corrigidos a partir do ano de 2020 e não 2019.” (Num. 31109050 - Pág. 11). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0704785-85.2020.8.07.0003, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Recorrente. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante afirma que ele reside na “possibilidade de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Agravante” (Num. 31109050 - Pág. 11), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador